Tribunal: TJBA
Processo: 8007971-81.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007971-81.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA RAMOS DOS SANTOS e outros (15)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

APELADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HIDRELÉTRICA PEDRA DO CAVALO. PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA PELA SENTENÇA RECORRIDA. DIALETICIDADE RECURSAL PRESERVADA. PRELIMINAR REJEITADA. PRETENSÃO INDIVIDUAL DE NATUREZA PATRIMONIAL. INAPLICABILIDADE DA TESE DE IMPRESCRITIBILIDADE. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS SUPOSTOS DANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios por reconhecer a prescrição da pretensão autoral, nos autos da Ação Indenizatória movida em face de VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros.

2. Os Apelantes postulam reparação de alegados prejuízos individuais de natureza patrimonial e extrapatrimonial, consistentes em lucros cessantes pela suposta diminuição da atividade pesqueira e danos morais individuais decorrentes da operação da Usina Hidrelétrica de Pedra do Cavalo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central consiste em determinar se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória autoral, tendo em vista a aplicação da teoria da actio nata e a fixação do marco temporal para início da fluência do prazo prescricional.

4. Discussão sobre a natureza jurídica da demanda e a aplicabilidade da tese de imprescritibilidade estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 999 para danos ambientais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A presente ação não se enquadra na categoria de reparação de dano ambiental coletivo, mas constitui demanda indenizatória de cunho individual e patrimonial, não se aplicando a tese de imprescritibilidade do Tema 999 do STF, que se refere à tutela do meio ambiente em sua dimensão difusa e coletiva.

6. Aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, devendo ser observada a teoria da actio nata para fixação do termo inicial da prescrição.

7. A análise da documentação carreada aos autos pelos próprios autores demonstra inequivocamente que eles possuíam ciência dos alegados danos pelo menos desde 2002, conforme Estudo Ambiental por eles anexado, ou desde 2017, conforme documentação do ICMBio por eles referenciada.

8. Tendo a presente demanda sido proposta somente em 2022, quando já havia sido ultrapassado há muito o prazo prescricional trienal, resta fulminada a pretensão autoral pela prescrição.

9. Não merece acolhimento a tese de que o suposto dano seria contínuo e permanente, renovando-se diariamente, pois tal argumentação induz à imprescritibilidade do dano, o que não se aplica às pretensões indenizatórias de cunho individual e patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese julgamento: A imprescritibilidade relativa aos danos ambientais refere-se tão somente ao dano ambiental coletivo e não ao dano de caráter econômico individual reflexo ao dano ambiental, aplicando-se a estas pretensões individuais o prazo prescricional trienal do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, computado desde a ciência inequívoca dos alegados danos pela teoria da actio nata.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: Art. 206, § 3º, V, do Código Civil; art. 189 do Código Civil; arts. 186 e 927 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 654.833 (Tema 999); STJ, AgInt no REsp n. 2.029.870/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 26/2/2024;
AgInt no AREsp n. 1.806.988/MA, Rel. Min. Raul Araújo;
STJ,
AgInt no AR Esp n. 1.644.145/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 15/3/2021; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08045462020228140005 20723359, Relator.: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 08/07/2024, 1ª Turma de Direito Privado; TJ-MG - Agravo de Instrumento: 16476353420248130000 1.0000 .24.164762-7/001, Relator.: Des.(a) Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/07/2024, Câmara Justiça 4.0 - Cível Pri, Data de Publicação: 30/07/2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8157523-52.2022.8.05.0001, Relator: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO, JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2025; TJ-BA - Apelação: 00030215720088050076, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007971-81.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante PATRICIA RAMOS DOS SANTOS e outros (15) e como apelada VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2).

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em REJEITAR a preliminar suscitada e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA